Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo art. 19 da Lei Contravenções Penais, fixando a pena no mínimo legal, isto é, em 15 (quinze) dias de prisão simples e o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, que foi substituída por uma restritiva de direito conforme art. 44 do Código Penal.

2. O Ministério público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n. 0710658-32).

3. Em seu recurso, o autor requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, sua absolvição. Ainda, requereu sua absolvição por atipicidade da conduta lhe imputada; ou em razão da inexistência de provas do fato; e, ou por insuficiência de provas para condenação.

4. Consta da denúncia que: “(...) “No dia 15/02/2021 (segunda-feira), por volta das 21h30min, na via pública ao lado da Madeireira Tabajara, P Norte, Chácara 111, Conjunto D, Casa 8, SH Sol Nascente, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados para averiguar um indivíduo suspeito. No local, um morador informou que um indivíduo que transitava próximo à sua residência estaria possivelmente armado. Diante destas informações, foi realizada a abordagem no denunciado e, em busca pessoal, foi localizada uma faca em sua cintura. Aos policiais, o denunciado disse que portava a faca para sua defesa pessoal”.

5. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem com se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, o réu foi visto em atitude suspeita, rondando casas em via pública - no P Norte, próximo à Chácara 111, Conjunto D, Casa 8, SH Sol Nascente, Ceilândia/DF. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. Ademais, acolher a tese da defesa é o mesmo que, numa sociedade tão fragilizada em termos de segurança pública, dar total “carta branca” para o crime. Além do mais, aquela pessoa que estiver com algo ilícito, tipificado como crime, está apta para ser abordada e sofrer as consequências do ato.

6. Direito ao silêncio. O art. 563 do Código Penal, dispõe que não se declara nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Aliás, a esse respeito, a jurisprudência do Col. STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Cito: (AgRg no HC 549.109/PR, Caso: José Agenor Gonçalves de Mello e Ivanil Aparecido Rodrigues versus Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA DO STJ, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

7. Ainda, eventual confissão extrajudicial do réu e a ausência de informação sobre o direito ao silêncio (direito de não auto se incriminar), ainda que se considere irregulares se na fase policial, não contaminaram a ação penal, pois inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo no caso concreto.

8. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.

9. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo também falar-se em violação ao princípio da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).

10. A materialidade e a autoria da infração penal estão cabalmente demonstradas. Tal como constou da sentença: “(...) A materialidade e a autoria da contravenção penal do art. 19 da LCP encontram-se suficientemente demonstradas, notadamente pelo REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL No 025097-2021 do qual consta que policiais militares em patrulhamento de rotina foram acionados para averiguar ocorrência de pessoa suspeita. Ao chegarem no local, um morador informou que um elemento que transitava próximo a sua residência estaria armado. Diante das informações foi feita a busca pessoal e localizado uma faca na cintura do réu, tendo ele dito que a faca apreendida seria para sua defesa, ID Num. 89423599 – Pág. 2; pela foto da faca apreendida, ID Num. 89423599 – Pág. 6; pelo termo de apreensão No 25097/2021 do qual consta a apreensão de uma faca de cabo branco, ID Num. 89423599 – Pág. 7; bem como pelos depoimentos e declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em Juízo”.

11. Os policiais militares ouvidos em juízo, Klesley, Henrique e Jacy da Silva foram uníssonos ao confirmar os fatos narrados na denúncia. Portanto, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico.

12. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.